Tribunal: TJES
Processo: 5004225-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004225-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICOM DA SILVA CONTI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004225-42.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAICOM DA SILVA CONTI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RE
CURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTOS DE OUVIR-DIZER. NÃO CONSTATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se desconhece a possibilidade de conhecer
Habeas
C
orpus
substitutivo de recurso criminal em casos de flagrante ilegalidade, não sendo, contudo, este o caso da hipótese em análise.

2. O presente
writ e
stá sendo utilizado como sucedâneo de Recurso em Sentido Estrito, o qual não fora interposto no momento oportuno. Além disso, não se constata teratologia na decisão de pronúncia capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício e determinar a anulação do decisório ou a impronúncia do paciente. A decisão de pronúncia apontou a existência de reconhecimento fotográfico e imagens de videomonitoramento, as quais são consideradas provas irrepetíveis e, portanto, hábeis para respaldar a convicção do magistrado, na forma do art. 155, do Código de Processo Penal.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004225-42.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAICOM DA SILVA CONTI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por
MAICOM DA SILVA CONTI

em face

da Decisão Monocrática proferida no Id. 7954104, por meio da qual o
writ
não fora reconhecido, por se tratar de sucedâneo recursal e visar a rediscussão de provas.

A defesa apresentou as razões (Id. 8050248), sustentando que o caso não se trata de reexame de provas, mas de matéria de direito, derivada da flagrante violação ao art. 155, do Código de Processo Penal.

A Decisão Monocrática agravada contém os seguintes fundamentos:

“
(...)
Inicialmente, pontuo que os fatos que circundam a presente impetração datam de 09 de junho de 2021. Aproximadamente às 10h, na Avenida Princesa Izabel, nas proximidades do Escritório Social da SEJUS, no Centro desta Capital, o paciente e o corréu
JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA
, agindo com intenção de matar e em unidade de desígnios por motivo torpe, que resultou perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Lucas da Silva Martins, vulgo “Peixe”, provocando lesões que foram a causa eficiente para a sua morte.

Durante os disparos efetuados pelos pacientes, por erro na execução, acabaram sendo atingidas as vítimas Elizabeth Pereira de Moura e Ana Cunha Ferreira, que estavam nas proximidades, causando-lhes lesões corporais que não deram causa a morte de ambas porque foram prontamente socorridas e receberam atendimento médico eficaz.

Apura-se que o delito tenha ocorrido por motivo torpe, tendo como causa subjacente a disputa pelo comando do tráfico de drogas entre os grupos “PCV” e “Família Capixaba”, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e por meio que resultou perigo comum, pois cometido no Centro de Vitória, em horário de grande circulação de pessoas, inclusive, próximo ao Escritório Social da SEJUS, onde havia uma grande fila de pessoas aguardando atendimento.

De acordo com o impetrante, o paciente fora pronunciado com base exclusivamente em provas de ouvir-dizer, de sorte que os depoimentos indiretos não são suficientes para submeter o acusado ao Conselho de Sentença.

Rememora-se que não se admite o manejo de habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

Na hipótese, a defesa argumenta que há nulidade absoluta decorrente da pronúncia do paciente com fundamento exclusivamente em testemunhos de ouvir-dizer. No entanto, tais argumentos são próprios de impugnação pela via do recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nota-se, assim, que diante da preclusão da decisão de pronúncia, consoante é possível identificar em análise ao andamento da ação penal originária, a defesa não se conforma com a submissão do paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri e pretende a reanálise das provas utilizadas para pronunciá-lo.

A matéria somente seria passível de análise em sede de
habeas corpus
caso constatado de modo inequívoco, sem necessidade de revolvimento de provas, a flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, o que não se observa na hipótese.

Uma simples análise da decisão impugnada demonstra que a apontada autoridade coatora destacou as provas que respaldavam a tese ministerial, citando o reconhecimento fotográfico do réu, os relatórios de investigação, imagens de videomonitoramento da cena do crime e depoimentos testemunhais.

Ressalta-se que o reconhecimento fotográfico e as imagens de videomonitoramento são consideradas provas irrepetíveis e, portanto, são hábeis a sustentar a decisão de pronúncia. Para além de tais provas, houve relato judicial da genitora da vítima, afirmando que seu filho meses antes dos fatos havia lhe confidenciado no sentido de que se algo ruim lhe acontecesse poderia ser imputado ao paciente e ao corréu
JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA
, reforçando a tese acusatória de que foram os autores do delito.

Nessa ordem de ideias, não se constata a pretensa flagrante ilegalidade sustentada pela defesa autorizativa da concessão da ordem de ofício.

Arrimado nas considerações ora tecidas, tendo em vista que o presente habeas corpus está sendo utilizado como sucedâneo recursal e, não sendo constatada flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia,
NÃO CONHEÇO DO WRIT,
o que faço monocraticamente por considerá-lo manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
(...)”

Após a decisão de não conhecimento do
writ, a
defesa insiste na tese de que não pretende a reanálise das provas, mas, tão somente, a constatação de que a pronúncia fora pautada em depoimentos de ouvir-dizer.

No entanto, a decisão de pronúncia apontou a existência de reconhecimento fotográfico e imagens de videomonitoramento, as quais são consideradas provas irrepetíveis e, portanto, hábeis para respaldar a convicção do magistrado, na forma do art. 155, do Código de Processo Penal.
Além disso, houve relato judicial da genitora da vítima, afirmando que seu filho antes dos fatos havia lhe confidenciado a respeito de conflitos com o ora paciente e o corréu João Vitor Silva de Sousa.

Nessa ordem de ideias, reafirmo que o presente
writ e
stá sendo utilizado como sucedâneo de Recurso em Sentido Estrito, o qual não fora interposto no momento oportuno. Além disso, não se constata teratologia na decisão de pronúncia capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício e determinar a anulação do decisório ou a impronúncia do paciente.

Por fim, ressalto que os argumentos apresentados pela defesa constituem reiteração daqueles veiculados por ocasião da impetração do
habeas corpus,
não sendo apresentado nenhum fato novo que pudesse alterar a decisão monocrática de não conhecimento do
writ.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. [...]” (STJ; AgRg-HC 480.051; Proc. 2018/0310033-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 12/02/2019; DJE 19/02/2019)

Desta feita, deve ser mantida a decisão que não conheceu o
writ
por se tratar de substitutivo de recurso em sentido estrito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)